Tribunal: STF
Processo: RE 291188
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Direito Monetário: competência
 legislativa privativa da União:
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro  Real:
 aplicação compulsória
a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos
 servidores, que impede a
incidência de diferente legislação local a respeito (Precedente: RE
 291.188/RN, Pertence,
8.10.2002. Inf. 285).
                      Embargos de declaração: alegação de ausência de
 redução do valor nominal
dos vencimentos dos servidores em razão da aplicação da legislação
 estadual que não
invalida a decisão embargada, porquanto esta apenas reconheceu a
 incompetência do Estado
para legislar sobre sistema monetário.